Tribunal: TJDFT
Processo: 0732063-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Considerando que o acórdão deixou de pronunciar a respeito da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre o dano extrapatrimonial, faz-se necessário o parcial acolhimento dos embargos declaratórios para que seja sanada a omissão. 2.1. Em se tratando de dano extrapatrimonial, a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento e os juros de mora são devidos desde a citação inicial.
3. Quanto ao mais, não há que se falar em vício no acórdão que, com clareza, expressa as razões que amparam a decisão e limita o julgamento ao enfrentamento da matéria impugnada, na forma do Art. 1.013 do CPC.
4. O debate das questões devolvidas restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência de outros vícios.
5. Embargos declaratórios parcialmente providos.